Tribunal: STF
Processo: MI 99
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-15
Data de publicação: 1990-08-15

Ementa:
- DEMANDA - DEFINIÇÃO, PREVALECE, EM DETRIMENTO DA NOMENCLATURA
EMPREGADA, A NATUREZA EM SI DA DEMANDA, CONSIDERADOS O PEDIDO DA
PARTE AUTORA E A FUNDAMENTAÇÃO DESTE. SE SE TRATA DE MERA DEMANDA
TRABALHISTA E NÃO DE MANDADO DE INJUNÇÃO, A COMPETÊNCIA E DA JUSTIÇA
DO TRABALHO.